Tribunal: TJMT
Processo: 1017874-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017874-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LAERCIO PEDRO CALGARO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Laercio Pedro Calgaro, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Anulação no 1017797-65.2020.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da NAI n. 225748001552019153.
Alega que, necessita de Certidão de Regularidade Fiscal para que possa exercer sua atividade de produtor rural, comercializando livremente os grãos que colheu na safra; no entanto, em razão de um débito que não é seu, o contribuinte teve negado pela SEFAZ a respectiva certidão de regularidade fiscal, por conta da cobrança (indevida) da dívida no valor de R$ 1.370.846,90.
Sustenta que, os documentos que já demonstram, antes mesmo da instrução, a inexistência de qualquer vínculo tributário entre o Agravante e a dívida que a SEFAZ lhe imputou na qualidade de responsável solidário, o Julgador de origem rejeitou a tutela sob o único fundamento de que não restou verificada a plausibilidade do direito invocado porque não foram juntadas provas incontroversas capazes de deferir a tutela.
Aduz que a probabilidade do seu direito resta demonstrada porquanto, o boletim de ocorrência comprova que nunca houve qualquer negócio comercial com entre o agravante e a empresa HENRIQUE DE SÁ CORREA ME (denominação social de CONNECT IMPORTS PRODUTOS AGRICOLAS), sendo que sua inscrição estadual de produtor rural foi usado indevidamente por ela, inclusive porque sequer foram entregues os grãos ao agravante muito menos ainda houve foi pago algum valor a referida empresa que pudesse comprovar a realização efetiva deste negócio; somado ao perigo de dano, pois está impossibilitado de praticar atos de comércios.
Dessa forma, requer seja deferida a tutela recursal postulada, nos termos do inciso I do art. 1.019 do novo CPC, suspendendo os efeitos da decisão ora agravada, determinado a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CPEN).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se verifica presença dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como seja suspensa a exigibilidade da NAI n. 225748001552019153, ao argumento de que foi vitima de um esquema criminoso investigado por Operação Criminal denominada crédito podre, em que se constatou a existência de diversas empresas de fachada que simulavam operações de vendas de grãos com o intuito de gerar créditos de ICMS para posterior venda à contribuintes do Estado.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau por entender (...) não existirem provas nos autos que atestem a inexistência do negócio jurídico autuado pelo fisco, bem como ante ausência de manifestação do autor em sede administrativa, conforme narrado na notificação da NAI n. 22574800155201019153, revelam fundadas razões para se presumir, a irregularidade na operação referida.
Pois bem.
Constata-se das informações complementares contidas na Notificação/Auto de Infração da NAI n. 22574800155201019153 (id. n. 31476545), que a autuação foi embasada nos seguintes fatos, confira-se:
Emitiu Notas Fiscais sem a comprovação de regularidade da operação. O emitente não comprovou que a emissão de Notas Fiscais correspondeu a uma efetiva saída de mercadoria, com a transferência de sua propriedade. Ao emitente foi encaminhada a relação de toas as Notas Fiscais para comprovação das operações, conforme Intimação n. 239052/659/68/2018, ciência nos autos. Deixou de responder. O destinatário das supostas operações foi notificado pela notificação n. 239096/659/68/2018, com a relação de notas a que foi destinatário para comprovar a regularidade das operações, ciência nos autos. Não comprovou a regularidade das operações. Nos termos do art. §1o, do art. 937, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, combinado com o parágrafo único do art. 18-C e art. 37, ambos da Lei Estadual n. 7098/98, respondem solidariamente pela infração cometida, conforme INFORMAÇÃO GFIS N. 097/2019, juntada aos autos.
Veja-se, da leitura da Notificação, que o Recorrente sequer respondeu Intimação n. 239052/659/68/2018 visando esclarecer os fatos ora mencionados, não sendo o boletim de ocorrência documento hábil a afastar a presunção que a referida NAI possui.
Além disso, não cabe ao Judiciário intervir no mérito administrativo e conceder certidões negativas aos contribuintes que possuem débitos no sistema do Conta Corrente Fiscal, sem que tenha sido demonstrada qualquer ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
Sendo assim, não há plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora